Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. PENHORA. SALÁRIO. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do artigo 1.021, § 1o do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
1.1. Verificado que as razões do agravo interno são mera reprodução das razões expendidas no agravo de instrumento, não atacando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada, o recurso não deve ser conhecido, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Agravo interno não conhecido.
2. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço da devedora, conforme cadastrado nos bancos de dados da empresa credora, ainda que recebida por terceiro (porteiro de edifício), tendo em vista que a carta foi enviada para o mesmo endereço constante no contrato de adesão, mormente, ante a ausência de comprovação de comunicação formal para a alteração do endereço cadastral do usuário.
3. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
4. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos da parte devedora, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família.
6. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.